Tribunal: TCU
Processo: 005.862/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em auditoria realizada em contrato celebrado para realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Mônica Maria Mendes Moreira contra o Acórdão 2844/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão à embargante.